Tribunal: TJBA
Processo: 8055529-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055529-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: T. D. S. M. e outros Advogado(s):ELISABETE MARIA DOS SANTOS SILVA, RILDA CORREIA ROSAS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. CONSULTA AO NATJUS. AUSÊNCIA DE PARECER ESPECÍFICO PARA O CASO CONCRETO. UTILIZAÇÃO DE NOTAS TÉCNICAS ANÁLOGAS. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA INDEPENDENTE. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência para o fornecimento de Doxazosina 4 mg e Solifenacina 5 mg a menor portador de bexiga neurogênica, medicamentos não incorporados ao SUS, com fundamento nos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de parecer específico do NATJUS para o caso concreto invalida a decisão que deferiu a tutela de urgência; (ii) a utilização de notas técnicas análogas, relativas aos mesmos fármacos e à mesma classe de patologia, satisfaz a exigência de fundamentação técnica independente prevista no Tema 6 do STF. III. Razões de decidir 3. Os critérios fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral possuem natureza material e orientadora, não constituindo pressupostos processuais de admissibilidade nem requisitos formais rígidos, devendo ser aferidos à luz das particularidades do caso concreto. 4. Em sede de tutela provisória de urgência, a cognição judicial é necessariamente sumária, sendo juridicamente inadequado exigir o mesmo grau de exaurimento probatório necessário ao julgamento de mérito, sob pena de esvaziamento da própria tutela de urgência. 5. A consulta ao NATJUS não constitui requisito formal de validade da decisão judicial, tampouco sua ausência implica nulidade automática, desde que a decisão disponha de fundamentação técnica independente suficiente, vedada a prolação de provimento fundado exclusivamente em prescrição médica unilateral. 6. A suficiência da fundamentação técnica independente pode ser aferida a partir do conjunto probatório disponível, sendo admissível a utilização de notas técnicas do NATJUS relativas aos mesmos fármacos e à mesma classe de patologias, quando estas corroboram a imprescindibilidade e a insubstituibilidade do tratamento e evidenciam a lacuna terapêutica existente no SUS. 7. A proteção integral e a prioridade absoluta conferidas à criança pela Constituição Federal (art. 227) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente justificam, em hipótese de risco de dano irreversível à saúde de menor de quatro anos, a adoção de medida razoável e proporcional para a manutenção do tratamento já em curso com resposta clínica documentada. IV. Dispositivo e tese 8. Revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. Os critérios estabelecidos pelo STF no Tema 6 de Repercussão Geral possuem natureza material e orientadora, não configurando requisitos processuais absolutos ou barreiras automáticas à prestação jurisdicional em sede de tutela de urgência. 2. A ausência de parecer específico do NATJUS para o caso concreto não invalida a decisão judicial que deferiu tutela de urgência, desde que amparada em fundamentação técnica independente idônea, sendo admissível a utilização de notas técnicas análogas relativas aos mesmos fármacos e à mesma classe de patologias. 3. A exigência de prova excessivamente onerosa ao jurisdicionado, especialmente em se tratando de criança em tratamento contínuo com resposta clínica já documentada e risco de dano irreversível à saúde, mostra-se incompatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do acesso à justiça.". ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 196, 197, 198, 227; ECA, arts. 4º, 7º, 11, 148, IV; CPC, arts. 300, 537, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6 de Repercussão Geral; STF, Tema 1234 de Repercussão Geral; STJ, Tema 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055529-76.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Estado da Bahia e Agravado T. D. S. M., menor impúbere, representado por sua genitora Glecilene Rodrigues da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em revogar o efeito suspensivo anteriormente concedido, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator